Tribunal: TCU
Processo: 007.458/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4625/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.458/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Gabriel Cerqueira Goncalves (XXX.740.678-XX); Emilie Cristina Gomes Barbosa (XXX.688.751-XX); Ewerton Zambelli Pontes (XXX.952.208-XX); Felipe Leite Lima (XXX.389.571-XX); Jeferson Alves da Silva (XXX.594.958-XX); Jessica Priscila Peixoto (XXX.774.828-XX); Jessika Dayana Picolotto Ribeiro (XXX.529.641-XX); Katherine Pereira (XXX.386.888-XX); Vanessa Silva do Nascimento (XXX.138.771-XX); Wagner da Silva Madureira (XXX.930.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.